Tribunal: TJPA
Processo: 0013125-26.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013125-26.2018.8.14.0006

APELANTE: CESAR AUGUSTO PEREIRA LIMA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O CRIME DE USO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA
CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar.

1.1. O convencimento em torno da condenação do ora requerente foi
suficientemente motivado pelo Juiz de primeiro grau
, haja vista que realizado o relatório satisfatoriamente, e fundamentado sua decisão expondo a materialidade, juntando os laudos provisório e definitivo, e autoria do crime realizada através dos testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão do réu, tudo de maneira detalhada nos autos
;

2. Mérito.

2.1.
As provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente
;

2.2.
O fato de o réu afirmar que é usuário de droga, não é causa suficiente para excluir a caracterização do tráfico, pois como cediço, corriqueiramente, os usuários passam a traficar para sustentar seus próprios vícios, o que não deixa de configurar o delito, não havendo, portanto, como realizar a desclassificação do ilícito para o de uso.

Conveniente esclarecer, que
a
alegada condição de usuário, a qual não foi provada, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância
;

2.3.
O
quantum
de redução aplicado em 1/2 pelo Magistrado primevo, guarda total pertinência com a proporcionalidade e razoabilidade que devem permear a escolha da fração pelo julgador, mormente quando sopesado aos elementos concretos, tudo a revelar alta reprovabilidade para fins de individualização de pena
;

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 17 e término em 24 de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CESAR AUGUSTO PEREIRA LIMA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa,
que o condenou à

pena de
02 (anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
pelo cometimento do crime previsto no
artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços a comunidade e limitação de final de semana.

Relata a peça acusatória, que na data de 31.10.2018, por volta das 18:30 horas, o denunciado transitava pelo Conjunto Guajará II, na posse de balança de precisão, visando usá-la para produzir várias petecas de maconha, a serem vendidas, após fracionamento do entorpecente que guardava em sua residência.

Consta que o réu, ao avistar uma guarnição da PM, desfez-se da balança de precisão, o que foi notado pelos milicianos, que abordaram o acusado e apreenderam a referida balança, oportunidade em que CEZAR AUGUSTO confidenciou aos policiais que guardava material entorpecente na residência, conduzindo os policiais até o local, onde restou apreendido, dentro do guarda-roupa do denunciado, tablete considerável de maconha. Além da balança e do entorpecente, restaram encontrados e apreendidos pelos policiais vários rolinhos de papel filme usados para embalar a droga em petecas, tesouras e facas, apetrechos usados no tráfico realizado pelo réu.

Em
Razões Recursais (ID 12599168 – Pág. 174/183),
a defesa alega,
preliminarmente
, a
nulidade da sentença
em razão da ausência de fundamentação da sentença, que mencionou em fórmulas genéricas e resumiu o panorama da instrução processual.

No
mérito
, pugnou pela
absolvição
alegando que o recorrente negou a prática delitiva, a quantidade de droga foi pequena, não foram adotadas as medidas de investigação adequadas à apuração do fato, não foram ouvidas testemunhas que tenham presenciado a apreensão da droga, ausência de campana com filmagens, não houve identificação de compradores, não houve apreensão de dinheiro, não houve investigação sobre a origem e destinação da droga, não houve referencia a previa investigação ou monitoramento ou campana no local, não houve menção a eventual comercialização de drogas, ausência de averiguação da denúncia robusta e atual acerca da ocorrência de tráfico, não houve juntada de laudo toxicológico e depoimento de policiais que efetuaram a prisão do recorrente não pode ser admitido ante o interesse.

Caso não seja este o entendimento, requer a
desclassificação para o crime previsto no art. 28, da Lei de Drogas
.

Ou ainda a
redução da pena
aplicada e o reconhecimento da causa de diminuição de pena insculpida no
§4º, do art. 33, da Lei de Drogas
.

Em
contrarrazões (ID 12599169 – Pág. 189/196)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e
improvido
,
mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, opina pelo
desprovimento

da presente apelação, interposta em prol de Cesar Augusto Pereira Lima.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Preliminar.

1.1. Nulidade da Sentença.

A defesa alega,
preliminarmente
, a
nulidade da sentença
em razão da ausência de fundamentação da sentença, que mencionou em fórmulas genéricas e resumiu o panorama da instrução processual.

Não assiste razão ao recorrente
.

In casu
, constato, que o convencimento em torno da condenação do ora requerente foi
suficientemente motivado pelo Juiz de primeiro grau
, haja vista que realizado o relatório satisfatoriamente, e fundamentado sua decisão expondo a materialidade, juntando os laudos provisório e definitivo, e autoria do crime realizada através dos testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão do réu, tudo de maneira detalhada nos autos.

Colaciono:

“SENTENÇA

Cuida-se de Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público em face de Cesar Augusto Pereira Lima, devidamente qualificado nos autos, pela prática da conduta tipificada no artigo 33 da Lei nº11.343/06. A peça acusatória narra, em síntese, que no dia 31 de outubro do ano de 2018, o denunciado transitava em via pública quando, ao avistar a guarnição da polícia militar, desfez-se de uma balança de precisão, fato presenciado pelos agentes do Estado, que optaram por abordar o réu, o qual, por ocasião da diligência, informou acerca da existência da substância entorpecente ilícita que mantinha sob a sua posse, dentro de sua residência. Narra, ainda, a peça acusatória, que ao diligenciar até o local informado, a guarnição procedeu com a prisão em flagrante do acusado, na medida que restou encontrada em seu domicílio, a substância entorpecente descrita no laudo toxicológico em anexo e, ainda, diversos apetrechos utilizados para a preparação da droga. A denúncia fora recebida por decisão fundamentada deste Juízo. O acusado, devidamente citado, ofereceu resposta à acusação, dentro do prazo legal, no entanto, não sendo caso de nulidade ou absolvição sumária, fora dado prosseguimento à instrução processual. Durante a instrução foram ouvida(s) a(s) testemunha(s), bem como procedido o interrogatório do acusado, todos através de gravação em DVD. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia, ao passo que a defesa pugnou pela absolvição ou, alternativamente, pela desclassificação do crime para a modalidade prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06, pelo reconhecimento do privilégio consignado no §4º do artigo 33 da legislação precedente e, ainda, pela aplicação da pena no mínimo legal.

É o relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

DAS PRELIMINARES

As preliminares arguidas já foram objeto de apreciação judicial.

DO MÉRITO

Lembremo-nos do princípio da persuasão (convicção) racional, também denominado de livre convencimento motivado, no qual o juiz não é um déspota arbitrário, julgando apenas de acordo com seu sentimento e impressão pessoal, tampouco um sujeito passivo, mero observador de regras matemáticas que aprioristicamente atribuem o valor da prova, mas, ao revés, o destinatário da mesma que a valora de forma fundamentada e com base nela profere sua decisão. O juiz decide a lide conforme seu convencimento, valorando as provas dos autos com liberdade e interpretando/aplicando a totalidade do ordenamento jurídico, utilizando-se dos métodos hermenêuticos. Deve observar os ditames constitucionais, fazendo rigoroso controle de constitucionalidade, negando aplicabilidade de preceitos que atinjam a Carta Magna e, por último, mantendo coerência.

Diante disso, pelo conjunto probatório produzido nos autos, entendo que existem provas suficientes e adequadas à condenação de CEZAR AUGUSTO PEREIRA LIMA, pelo crime de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/06.

MATERIALIDADE

A materialidade do crime resta caracterizada pelo auto/termo de exibição e apreensão de objetos, pelo laudo toxicológico de constatação provisória, bem como pelo laudo toxicológico definitivo, todos anexados aos autos.

AUTORIA

A autoria encontra-se consubstanciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente nos relatos coesos e uníssonos das testemunhas, que sem maiores contradições, reconheceram o acusado como autor do crime, afirmando que chegaram até o réu após o avistarem desfazendo-se de uma balança de precisão em pena via pública e, ainda, que ao ser questionado acerca da existência de material ilícito, o mesmo teria apontado a sua residência como depósito da droga, local em que, destarte, fora encontrada a substância entorpecente descrita nos autos.

Quanto ao interrogatório do réu, inobstante suas declarações, é cediço que a genérica negativa da prática do delito não pode ser acolhida quando se mostra incompatível com as demais provas colacionadas aos autos.

Assim, não há como acolher eventual pretensão de absolvição por negativa de autoria ou por insuficiência de provas, pois, conforme exaustivamente informado, o conjunto probatório amealhado ao longo da instrução é suficiente para ensejar a condenação do réu.

No mesmo sentido de que a negativa de autoria pelo réu não pode ser acatada quando os demais elementos de prova indicam a autoria e materialidade delitiva, já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONDENAÇÃO DO RÉU. INCONFORMISMO DO ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO ILÍCITO PENAL DEVIDAMENTE COMPROVADAS PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO NÃO AUTORIZAM. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Impossível considerar a tese do apelante, sustentada na negativa de autoria e na insuficiência de provas, pois os relatos testemunhais, aliado aos demais elementos de prova indicando a autoria e materialidade delitiva, são aptos a ensejar o decreto condenatório. 2. Inviável a absolvição pretendida pelo apelante, pois as provas carreadas aos autos foram firmes a ensejar a condenação, em especial, pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante delito e que narram harmonicamente os fatos. 3. Não cabe qualquer reforma a sentença atacada, haja vista, que o robusto conjunto probatório confirma a prática delituosa por parte do réu e as circunstâncias do crime não permitem alteração da reprimenda em nenhum aspecto, tendo o magistrado fixado a mesma em estrita observância das diretrizes do art. 59 do Código Penal. (Apelação Penal nº 20113020397-4 (112212), 1ª Câmara Criminal Isolada do TJPA, Rel. Convocado Nadja Nara Cobra Meda. j. 18.09.2012, DJe 21.09.2012).

Entrementes, torna-se imperioso destacar que os depoimentos dos policiais, passados pelo crivo do contraditório, foram revestidos da mesma coesão, devendo, portanto, serem levados em consideração, veja-se:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 157, CAPUT, CP. ROUBO CONSUMADO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal pde origem e concluir Pela absolvição do recorrente seria necessário novo exame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 2. Quanto à suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que, "estando a sentença condenatória, quanto à autoria delitiva, respaldada em outros elementos probatórios e não somente no reconhecimento por parte da vítima na delegacia, não há que se falar em nulidade por desobediência às formalidades insculpidas no art. 226, II, do CPP" (AgRg no REsp n. 1.314.685/SP, Rel. o Ministro JORGE MUSSI, DJe de 14/9/2012). 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal"(HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Decisão Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer, Jorge Mussi e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Superior Tribunal de Justiça. 5ª Turma - 04/05/2017.

Ainda no tocante ao depoimento dos policiais, cabe frisar que estes preponderam em relação ao do acusado, por uma questão lógica, posto que, como consabido, o réu pode utilizar-se de argumentos para tentar excluir a responsabilidade penal que lhe é imputada, sendo este o entendimento jurisprudencial:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (Emilio e Guinorvante). PROVA. PALAVRA DO POLICIAL. VALOR. CONDENAÇÕES MANTIDAS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (Pablo e Osiel). AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE AS AUTORIAS. ABSOLVIÇÕES MANTIDAS. I - Os depoimentos dos policiais envolvidos nas diligências que culminaram com a acusação da prática de crime por parte dos apelantes devem ser analisados como os de qualquer outra pessoa. E, por uma questão lógica e racional, eles preponderam sobre a declaração de quem é acusado de um delito, porque, geralmente, este tenta fugir de sua responsabilidade penal pelo fato. Não se imagina que, sendo o policial uma pessoa idônea e sem qualquer animosidade específica contra os agentes, vá a juízo mentir, acusando falsamente inocentes. Assim, sua declaração, como a de todas as outras testemunhas e vítimas, deve ser examinada apenas pelos elementos que ela contém. Confrontar-se-á com as outras provas obtidas na instrução e até com qualidade da pessoa que depôs. Se a prova sobrevive após esta análise, ela é forte para a condenação, não importando quem a trouxe. Aqui, em prova convincente, os policiais informaram que receberam informações de que havia uma oficina no bairro Serrana, onde tinha movimentação de usuários de drogas. Investigando a situação, constataram que os apelantes, efetivamente, estavam associados e praticando o tráfico de entorpecentes no local. II - Tem-se afirmando que, para a... prolação de um decreto penal condenatório, é indispensável prova robusta que dê certeza da existência do delito e seu autor. A livre convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis. Caso contrário, transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio. É o que ocorre no caso em tela, como registrou a Magistrada em sua sentença em relação aos apelados. DECISÃO: Apelos defensivos e ministerial desprovidos. Unânime. (Apelação Crime Nº 70069991214, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado em 05/10/2016).(TJ-RS - ACR: 70069991214 RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Data de Julgamento: 05/10/2016, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/10/2016).

Quanto à argumentação atinente à desclassificação do crime, importa salientar que o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei n°. 11.343/2006 é misto alternativo, ou seja, basta que o agente incorra em qualquer uma das condutas constantes dos verbos do tipo para que o delito de tráfico de drogas se configure, não sendo necessária a efetiva flagrância da venda de entorpecentes, pelo que, não há como prosperar o argumento defensivo, sendo este o entendimento jurisprudencial predominante, senão vejamos:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. TIPO SUBJETIVO. ESPECIAL FIM DE AGIR (FINS DE MERCANCIA). DESNECESSIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. I - O tipo previsto no art. 12 da Lei n° 6.383/76, é congruente ou congruente simétrico, esgotando-se, o seu tipo subjetivo, no dolo. As figuras, v.g., de transportar, trazer consigo, guardar ou, ainda, de adquirir não exigem, para a adequação típica, qualquer elemento subjetivo adicional tal como o fim de traficar ou comercializar. Além do mais, para tanto, basta também atentar para a incriminação do fornecimento (Precedentes). II -O tipo previsto no art. 16 da Lei n° 6.383/76, este sim, como delictum sui generis, apresenta a estrutura de congruente assimétrico ou incongruente. visto que o seu tipo subjetivo, além do dolo, exige a finalidade do exclusivo uso próprio. (Precedentes). III - Na nova Lei de Tóxicos (Lei n° 11.343/06) as exigências para a tipificação do delito de tráfico são as mesmas da Lei n° 6.368/76. Recurso provido. (STJ, Relator: Ministro FELIX FISCHER. Data de Julgamento: 19/08/2010, T5 - QUINTA TURMA. (...)”.

O artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, portanto, restou observado pelo Magistrado sentenciante, não havendo violação a ser sanada.

Dessa maneira,
rejeito
a preliminar suscitada.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição por insuficiência de provas.

No
mérito
, pugnou pela
absolvição
alegando que o recorrente negou a prática delitiva, a quantidade de droga foi pequena, não foram adotadas as medidas de investigação adequadas à apuração do fato, não foram ouvidas testemunhas que tenham presenciado a apreensão da droga, ausência de campana com filmagens, não houve identificação de compradores, não houve apreensão de dinheiro, não houve investigação sobre a origem e destinação da droga, não houve referência a previa investigação ou monitoramento ou campana no local, não houve menção a eventual comercialização de drogas, ausência de averiguação da denúncia robusta e atual acerca da ocorrência de tráfico, não houve juntada de laudo toxicológico e depoimento de policiais que efetuaram a prisão do recorrente não pode ser admitido ante o interesse.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há Boletim de Ocorrência (ID 12599053 – Págs. 4/16), o Laudo n.º 2018.01.003698-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso-Provisório (ID 12599053 - Pág. 17) e o Laudo n.º 2018.01.003774-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso-Definitivo (ID 12599167 - Pág. 136).

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas em juízo:

A testemunha
Jhonata Albuquerque Botelho
, policial militar, afirmou
que a gente viu ele se desfazendo de algo, que era uma balança de precisão; que é muito utilizado na comercialização de entorpecentes; que ele disse que era dele; que morava no lado, e fomos fazer deslocamento na casa dele; que ele falou que estava com uma pequena porção de maconha prensada e foi encontrada a maconha dentro do guarda roupa dele; que ele disse que ele comercializava porque ele precisava de dinheiro, essas coisa; que eu encontrei a droga; que estava dentro de um pote; que estava no guarda roupa no quarto dele; que estava fracionada; que era tablete; que reconheceu o réu; que ficava no Conjunto Guajará II, ficava bem de canto; que costumamos fazer rondas no local, ao lado da casa dele, no Conjunto Guajará II; que avistamos ele e ele se desfez do objeto; que fizemos a abordagem, pegamos o objeto, ele disse que era dele e disse que tinha droga, fomos na casa dele, pegamos a droga e o apresentamos na delegacia; que ele jogou na rua, que foi muito rápido, que quando dobramos vimos ele e ele jogou na rua; que fizemos a abordagem e pegamos o objeto; que é um local onde rola muita venda de entorpecente; que ele falou que vendia droga; que ele estava com uma pequena porção de drogas na casa dele; que fomos lá; que encontramos um tablete; que estava no guarda roupa dentro de um pote; que sempre rondamos; que foi a primeira vez que encontrei ele; que tinha um parente na casa; (...)”

A testemunha
Jonas Campos Rodrigues do Carmo
, policial militar, aduziu em juízo
que que no momento da ronda na rua, a casa dele fica de esquina, nos deparamos com alguém no escuro que se desfez de um objeto jogando no mato; que o abordamos e ele disse que não tinha nada a esconder; que no momento em que verificamos no mato havia uma balança de precisão; que conversamos com ele e informou que na casa dele tinha um produto; que ele ia usar para fazer peso de substância tipo maconha para venda; que foi convidado para ir a casa dele e ele de boa-fé deixou a gente entrar e conversamos com ele; que ele mesmo pegou um material que era maconha juntamente com uma faca e um papel de enrolar, um papel filme; que era tablete; que são vendidos de 5 a 10 reais eles vendem; que foi entre 22h/23h da noite; que foi em frente ao campinho; que a casa dele fica de esquina; que fizemos a curva na esquina e ele viu o foco do farol e quando ele percebeu que era a viatura ele tentou se desfazer do material; que fica em frente a uma escola; que ele relatou que tinha pego a balança na casa de outro amigo dele; que ele ia fazer esse processo de peso; que estavam duas ou três irmãs dele e uma criança; que estavam na casa; que falaram que não sabiam que ele fazia esse tipo de coisa, que ele tinha esse material, que ela sequer desconfiavam disso; que estava no quarto dele dentro do guarda roupa; que era material para venda e não para consumo; que ele confessou que iria vender; que parecia bastante lúcido (...)”

Analisando os testemunhos e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas e a balança de precisão, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência,
constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório
, como ocorreu no caso.

Importa esclarecer, que o tipo penal previsto no
“caput”
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, e a execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal, por si só, já configura crime, não havendo, portanto, que se falar em atipicidade da conduta.

Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição por insuficiência de provas
, pois o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.

2.2. Da desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso.

Pugna a defesa pela
desclassificação do crime para o artigo 28 da Lei de Drogas
.

Em análise dos autos, verifica-se que o argumento supra não merece prosperar.

Com efeito, o conjunto fático/probatório trazido aos autos é mais do que suficiente a autorizar o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas, na modalidade
“ter em depósito e guardar”
, pois segundo os depoimentos das testemunhas de acusação os Policiais Militares ao realizarem ronda habitual, avistaram o acusado que se desfez de um objeto, momento em que foi parado pelos policiais que encontraram uma balança de precisão e após, informado pelo próprio acusado que tinha em depósito/guardava as drogas ilícitas, diligenciaram até o local para apurações, adentraram no imóvel – com autorização do réu e encontraram os entorpecentes e papel filme para confecção das petecas.

O
Laudo n.º 2018.01.003774-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso-Definitivo (ID 12599167 - Pág. 136)
, constatou a quantidade de 70,00 gramas
(setenta gramas)
, testaram positivo para o Grupo de Cannabinóides, popularmente conhecido como Maconha.

Assim, vejo que o fato de o réu afirmar que é usuário de droga, não é causa suficiente para excluir a caracterização do tráfico, pois como cediço, corriqueiramente, os usuários passam a traficar para sustentar seus próprios vícios, o que não deixa de configurar o delito, não havendo, portanto, como realizar a desclassificação do ilícito para o de uso.

Conveniente esclarecer, que
a
alegada condição de usuário, a qual não foi provada, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância
.

Outrossim, em nenhum instante o acusado foi surpreendido fazendo uso do material tóxico, ou encontrado algum material, que evidenciasse o uso da substância química. Logo, demonstrado que o réu tinha em depósito a droga e não tendo ele feito qualquer prova da condição de usuário, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo este um ônus exclusivo da Defesa, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida, nesse ponto.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. RECURSO INTERPOSTO VISANDO, EM PRELIMINAR, À INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA E, NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE,
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO
, APLICAÇÃO DO REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR ALTERNATIVAS.
DESCABIMENTO
.

1. Indeferimento de instauração de incidente de dependência que, no caso, não configurou cerceamento de defesa. A mera alegação, por parte do acusado, de ser dependente químico, não é suficiente para concluir pela sua inimputabilidade, especialmente quando inexistentes quaisquer elementos que comprovem tal condição. Deferimento que consistiria em faculdade do Magistrado se vislumbrada dúvida quanto à insanidade mental do acusado, situação descartada, no caso, motivadamente, pelo próprio comportamento esboçado, compatível com de agente plenamente imputável. Nulidade afastada.

2. Absolvição e
desclassificação
.
Impossibilidade
. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. O acusado estava praticando tráfico de drogas, sendo que trazia consigo 08 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 7,5 gramas, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, além da importância de R$ 20,00 em dinheiro, proveniente da venda de entorpecentes. Depoimentos dos policiais coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida.
A alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes
.
Condenação mantida
.

3. (...). 4. (...). (...). 5. (...). 6. (...). Negado provimento, afastada a
preliminar. (
TJSP - Apelação Criminal nº 0000627-47.2017.8.26.0571 - Tatuí - VOTO Nº 13.487 2/31 – Data Publicação 23/05/2019 – Rel. Des. ALCIDES MALOSSI JUNIOR)

Desta forma, não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso,
não merecendo a r. sentença
a quo
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

2.3. Aplicação da
causa especial de redução prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

A
redução da pena
aplicada e o reconhecimento da causa de diminuição de pena insculpida no
§4º, do art. 33, da Lei de Drogas
.

Colaciono sentença condenatória na parte que interessa:

“(...) Não existem causas de aumento de pena a serem aplicadas, no entanto, o réu faz jus a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, pois é primário e de bons antecedentes, não havendo prova de que possui envolvimento reiterado com a traficância. No entanto, considerando a quantidade de droga e a maneira como esta fora apreendida, aplico a redução da pena em 1/2, garantindo-se, assim, uma reprimenda penal justa e adequada ao caso em concreto.

Isto posto, considerando as razões precedentes, por toda fundamentação apresentada, passo à definição da pena definitiva, a qual, fica desde já fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. (...)”.

Para reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena quanto ao tráfico privilegiado,
previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06,
se trata de uma causa de diminuição de pena que estabelece a redução de um sexto a dois terços das penas referentes aos delitos definidos no caput e § do mencionado artigo.

Analisando detidamente as razões da fundamentação do Magistrado sentenciante, aplicação da benesse em patamar de 1/2, foi suficientemente motivada e justificada tendo o Juiz feito de acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial dos Tribunais Pátrios.

É cediço que a fração de diminuição pelo reconhecimento do tráfico privilegiado situa-se dentro da análise discricionária do juízo, vez que o legislador não previu parâmetros fixos para eleição do
quantum
previsto no interstício anotado no art. 33, § 4º, da Lei Antitóxicos.

De fato, o
quantum
de redução aplicado em 1/2 pelo Magistrado primevo, guarda total pertinência com a proporcionalidade e razoabilidade que devem permear a escolha da fração pelo julgador, mormente quando sopesado aos elementos concretos, tudo a revelar alta reprovabilidade para fins de individualização de pena.

Destarte,
restando apreendida considerável quantidade de droga em seu poder e as condições de sua prisão, a redução da pena, em razão da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343 /06, não pode ser dar no patamar máximo. Todavia, revela-se escorreita a diminuição em 1/2 pelo tráfico privilegiado, pois balizada na razoabilidade e proporcionalidade, de modo que seria um contrassenso aplicar redução mais benéfica.

Não há, portanto, nenhuma modificação a ser operada.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial,
conheço do recurso, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa
,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
17
de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023